Tribunal: TJSP
Processo: 2172314-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Indeferimento na origem – Recorrente que percebe renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos e não detém patrimônio particular – Impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento material – Reforma da decisão agravada para deferir o benefício da justiça gratuita –

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária – Indeferimento na origem – Recorrente que percebe renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos e não detém patrimônio particular – Impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento material – Reforma da decisão agravada para deferir o benefício da justiça gratuita – Recurso provido